Tribunal: TJDFT
Processo: 0723749-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0723749-04.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: RUBEN BORGES ROSA REU: DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RUBEN BORGES ROSA (exequente) em face de decisão proferida pelo Juízo da Décima Quarta Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença (Processo n° 0025209-40.2016.8.07.0001), ajuizada contra DGL – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – ME (executada), determinou a suspensão do processo, até ulterior sentença a ser proferida nos embargos de terceiro no 0721685-18.2021.8.07.0001, ajuizado por SANDRA CRISTINA CAMILLO (ID 98206114, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 27563828), o agravante insurge-se contra a decisão agravada, ao fundamento de que a suspensão da prática de atos expropriatórios lhe ocasionará irreparável prejuízo. Diz que, quando intimado para se manifestar quanto à possibilidade de suspensão dos atos expropriatórios, asseverou que a suspensão da execução poderá favorecer credores de outros processos, prejudicando a satisfação da dívida existente e que, até a interposição do presente recurso, os Embargos de Terceiro sequer haviam sido recebidos, haja vista que a embargante foi intimada para emendar a inicial. Aduz ser indevida a atribuição de efeito suspensivo àquele expediente, que ainda demanda análise inicial. Registra que a constrição pretendida recai sobre os bens de matrículas no 297.920, 297.922 e 297.930, visando satisfazer a obrigação inequívoca em favor do agravante e a discussão da fraude à execução é a principal medida que pode garantir o pagamento do débito. Defende que a continuidade de atos expropriatórios não causaria prejuízo a nenhuma das partes ou interessados, devendo se considerar que o agravante tenta, desde o ano de 2016, ver satisfeito o crédito que lhe é devido. Sustenta que a conduta da agravada é evidentemente protelatória, eis que busca se esquivar do pagamento de débito incontroverso e vencido há muito tempo. Ressalta que, caso deixem de ser praticados atos expropriatórios em relação aos bens imóveis indicados, não haverá garantia alguma para salvaguardar o crédito perseguido. Defende que, na hipótese de manutenção da decisão agravada, deve ser reconhecido o direito à manutenção dos bloqueios efetivados nas matrículas nos 297.920, 297.922 e 297.930, notadamente em razão da necessidade de resguardar o direito do agravante em face das inúmeras ações judiciais paralelas nas quais a empresa DGL figura no polo passivo. Requer a concessão de liminar, para manter os bloqueios efetivados nas matrículas nos 297.920, 297, e, ao final, pede a confirmação do pedido liminar, com o consequente provimento do recurso. Preparo comprovado (ID 27563829). Na decisão de ID 27630253, foi deferido o pedido liminar, para suspender os efeitos da decisão agravada, ao menos até que os embargos de terceiro no 0721685-18.2021.8.07.0001 sejam efetivamente recebidos e, por conseguinte, haja adequada análise, naquele feito, quanto a eventual pedido de suspensão das medidas constritivas, à luz do que dispõe o artigo 678, do Código de Processo Civil. A agravada informou que foi decretada a sua falência (ID 28267337 e seguintes). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, e 1.019, caput, ambos do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: Portanto, por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, a pretensão recursal reside na continuidade do cumprimento de sentença, tendo em vista a decisão que determinou a suspensão do processo, até ulterior sentença a ser proferida nos embargos de terceiro no 0721685-18.2021.8.07.0001. Todavia, foi decretada a falência da executada, ora agravada, conforme cópia da sentença acostada no ID 28267338, inclusive com a determinação de imediata suspensão das eventuais ações ou execuções em curso contra a falida. Além disso, o Juízo a quo determinou a apresentação de planilha atualizada, para fins de expedição de certidão de crédito e habilitação na falência. Confira-se (ID 99918276 do processo de origem): Inicialmente, anote-se o Dr. EVERSON RICARDO ARRAES MENDES, OAB/DF 14.332, como administrador judicial da massa falida de DGL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME. Intimo a parte autora para ciência da petição do executado em que noticia a decretação de sua falência, conforme sentença de ID. 99813917, proferida pelo juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF. Na oportunidade, deverá observar as determinações contidas na referida sentença, em especial a necessidade de habilitação/comunicação de crédito. Assim, apresente planilha atualizada, discriminando o valor principal e dos honorários advocatícios, para fins de expedição de certidão de crédito, no prazo de 10 dias. Destarte, diante do fato novo, consistente na falência da executada, não mais persiste o interesse de agir, considerando a perda superveniente do objeto. Embora os embargos de terceiro tenham sido recebidos sem efeito suspensivo, não é mais possível prosseguir com o cumprimento de sentença, seja em razão da falência decretada, seja em virtude de decisão do Juízo de origem que determinou a expedição de certidão de crédito. Desse modo, consoante explicitado, eventual provimento do presente recurso tornou-se inócuo. Assim, o não conhecimento do agravo de instrumento interposto é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso de agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inciso III, e 1.019, caput, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 18 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator